Tribunal: TJBA
Processo: 8001648-47.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001648-47.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MATHEUS HENRIQUE COSTA SOARES DA CUNHA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: MANUELLY JOSELY ALVES PRAZERES

Advogado(s)
:
JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. OFERTA PUBLICITÁRIA VEICULADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO E PARCELAMENTO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DOS REQUERIMENTOS DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA. IMPOSSIBILIDADE. PROPAGANDA COM INFORMAÇÕES INSUFICIENTES SOBRE A EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA NO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. OFENSA AO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR. CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL AOS APELADOS. DEVIDA. ARGUMENTOS APELATÓRIOS INCAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO EXPRESSO NA MENCIONADA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PATAMAR DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001648-47.2019.8.05.0146
de Salvador
, em que são partes, como Apelante e
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA, na qualidade de mantenedora da FACULDADE ESTÁCIO DE JUAZEIRO

e, como Apelado,
MANUELLY JOSELY ALVES PRAZERES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões seguintes: